Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739388-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TIPOGRESSO EDITORA E FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: IRANI ANTONIO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado/excipiente agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (id 51430542), que não conheceu da exceção de pré-executividade, sob o argumento de se tratar de matéria que demanda dilação probatória, sendo inviável analisar a possibilidade de prescrição do título, já que há pedido de compensação com precatório (STJ 393). Alega a prescrição do título, sob o fundamento de que os débitos foram pagos, mediante termo de opção para compensação de débitos tributários com precatórios, apresentados em 11/01/02, entretanto, somente depois de decorridos mais de 22 anos da formalização de tal pagamento, foi notificada por edital, apesar de permanecer em sua sede até os dias atuais, acerca do cancelamento dos precatórios utilizados para o pagamento. Sustenta ser desnecessária dilação probatória, tendo em vista inexistir pedido de compensação, tratando a exceção efetivamente da prescrição do crédito pelo decurso para sua execução, afastando, portanto, a aplicação do STJ 393. Acrescenta que constam dos autos todas as informação e documentos comprobatórios da ocorrência da prescrição, inclusive cópia o processo administrativo no 043.000.450/01, pertinente à negociação feita entre as partes. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição de seu patrimônio, cujo pedido já foi formulado pelo exequente. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a análise do pedido do exequente – consulta ao sistema Sisbajud – à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR